Tribunal: CARF
Processo: 15504.012748/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012748/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
WAGNER DUARTE DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ANISTIA. DIRIGENTES SINDICAIS. LEI 10.790/03
São tributáveis os valores recebidos pelos anistiados a que se refere a Lei
10.790/03, não se aplicando a estes a condição de anistiado político de que
trata a Lei 10.599/02, tampouco a regra isentiva contida em seu art. 9o.
ISENÇÃO.INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão 02-42.423,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 46 a 51.
O contencioso administrativo tem origem no Despacho Decisório de fl. 16 a 19,
pelo qual a Autoridade Fiscal, indeferiu o requerimento de restituição de IR de fl. 03, o qual tem
amparo na alegação do contribuinte de que teria recebido valores a título de anistia concedida ela
Lei 10.790/03 e que tais valores seriam isentos de tributação.
Cientificado do referido Despacho, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a
manifestação de inconformidade de fl. 23 a 28, em que reafirma a natureza de indenização dos
valores recebidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012748/2010-31
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012748/2010-31

Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
manifestação de inconformidade foi considerada improcedente, em razão das conclusões que
estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA FORMA. DIRPF.
A restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual será requerida pela pessoa física à RFB mediante a apresentação de DIRPF,
mostrando-se inadequado o pedido formulado em meio papel.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O autuado não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA.
Os rendimentos percebidos por pessoas físicas são tributados pelo imposto de renda,
excluindo-se da exigência, tão-somente, as parcelas consideradas pela legislação como
isentas ou não tributáveis.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais, inexistindo determinação legal expressa para que as intimações sejam
dirigidas aos procuradores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do Acórdão da DRJ em 21 de fevereiro de 2013, fl. 62, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso voluntário em que reitera
seus argumentos acerca da isenção dos valores recebidos, os quais serão melhor detalhados no
curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Afirma a defesa que, em 03 de dezembro de 1994, teve seu contrato de trabalho
com a Petrobrás suspenso para apuração de suposta falta grave, que se constituiu em sua
participação em movimento grevistas e que durante a tramitação de tal processo, ainda em
dezembro de 1994, aposentou-se por tempo de serviço.
Informa que, em dezembro de 2003, foi sancionada a Lei 10.790, concedendo
anistia aos dirigentes sindicais vinculados à Petrobrás, do que resultou no acolhimento de seu
pedido de anistia, resultando no pagamento, em 2010, de valores aos funcionários que, como ele,
por motivo de aposentadoria, não poderiam ser reintegrados.
Sustenta que os citados valores têm caráter indenizatório, já que não prestou
quaisquer serviços ou recebeu qualquer remuneração após a aposentadoria e, assim, tal montante
estaria isento do imposto sobre a renda em razão do que prevê o art. 9o da Lei 10.599/02.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012748/2010-31

Sintetizadas as razões da defesa, mister relembrarmos termos mais relevantes dos
diplomas legais acima citados:
CF/1988
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
(...)
Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961 , e aos
atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969 , asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos.
§ 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
§ 2o Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades
remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.

Lei 10.599/02
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de
fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de
recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias;
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de
estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante,
em escola pública, ou registro do respectivo diploma para os que concluíram curso em
instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil,
exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de
reconhecido prestígio internacional; e
V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por
interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por
adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança
nacional por motivo político.
Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados
com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e
impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em
seus cargos.
CAPÍTULO II
DA DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012748/2010-31

Art. 2o São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro
de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:
I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena
abrangência do termo;
II - punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas
atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência;
III - punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou
inerentes às suas carreiras administrativas;
IV - compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para acompanhar
o cônjuge;
V - impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência
das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no S-50-GM5, de 19 de junho de
1964, e no S-285-GM5;
VI - punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor
privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do § 2o do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
VII - punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais ou complementares,
ou sofreram punição disciplinar, sendo estudantes;
VIII - abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e
pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969;
IX - demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de
governo ou em suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob
controle estatal, exceto nos Comandos militares no que se refere ao disposto no § 5o do
art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
X - punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade;
XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento
de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou
decorrentes de expedientes oficiais sigilosos.
XII - punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na
condição de inativos, com perda de proventos, por atos de exceção, institucionais ou
complementares, na plena abrangência do termo;
XIII - compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de
atos institucionais;
XIV - punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos Poderes Legislativo ou
Executivo, em todos os níveis de governo;
XV - na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de
governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle
estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais, em
decorrência de decisão de trabalhadores;
XVI - sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não
requereram retorno ou reversão à atividade, no prazo que transcorreu de 28 de agosto de
1979 a 26 de dezembro do mesmo ano, ou tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou
não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva
ou reformados;
XVII - impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos
Poderes Judiciário, Legislativo ou Executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o
concurso.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012748/2010-31

§ 1o No caso previsto no inciso XIII, o período de mandato exercido gratuitamente
conta-se apenas para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social.
§ 2o Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores
ou dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político.
(...)
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.

Lei 10.790/03
Art. 1o É concedida anistia a dirigentes, representantes sindicais e demais trabalhadores
integrantes da categoria profissional dos empregados da empresa Petróleo Brasileiro
S/A – PETROBRÁS, que, no período compreendido entre 10 de setembro de 1994 e 1o
de setembro de 1996, sofreram punições, despedidas ou suspensões contratuais, em
virtude de participação em movimento reivindicatório, assegurada aos dispensados ou
suspensos a reintegração no emprego.
A análise dos autos evidencia que o requerente teve seu contrato de trabalho
suspenso pelo seu empregador nos termos do comunicado de fl. 67, do qual se extrai:
Vimos comunicar a decisão de rescindir Contrato de Trabalho mantido com V. Sa., com
fundamento em JUSTA CAUSA, pelas seguintes razões:
a) efetiva participação em movimentos declarados abusivos ou desencadeados sem
observância de preceitos legais, (Lei 7.783/89), acontecidos no período entre 26/09/94 e
05/10/94; bem como entre 23/11/94 e 25/11/94;
b) infringência a inúmeras normas disciplinares da Empresa nesses períodos;
c) atitudes que representaram acintoso desrespeito para com as instituições e diversas
autoridades do país, notadamente ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, quando desrespeitou-lhes as decisões
no sentido da superação de impasses e ou encerramento desses movimentos.
O entendimento desta Companhia é que tais atos encontram plena configuração no art.
482, incisos "b", "k" (ambos para os que fizeram agressões verbais), "h" e Parágrafo
Único. Com base nele é que estamos considerando suspenso o Contrato de Trabalho de
V. Sa. a partir desta data, ao tempo em que também comunicamos a iniciativa de
abertura de INQUÉRITO junto à Justiça do Trabalho, de modo a dirimir eventuais
dúvidas e questionamentos suscitados.
Pela análise dos preceitos acima e pelo cotejo destes com os demais elementos
contidos nos autos, pode-se constatar que a anistia concedida pela Lei 10.790/03 nada tem a ver
com a aquela amparada pela Lei 10.599/02, pois, como se viu, esta última regulamentou o art. 8o
dos ADCT da CF/88, que concedeu anistia aos que foram atingidos por atos de exceção, por
motivação exclusivamente políticas, no período de 1946 a 1988. Já a Lei 10.790/03, limita-se aos
casos que enumera, ocorridos em 1994 e 1996.
O fato de ser utilizada a expressão “anistia” na Lei 10.790/03, não iguala a
natureza dos valores envolvidos com os decorrentes do outro diploma legal. Nestes caso, a
suspensão do contrato de trabalho ocorrida por iniciativa do empregador seguiu parâmetros
legalmente estabelecidos em norma posterior à Constituição Federal de 1988, tendo sido
instaurado, junto à Justiça do Trabalho, procedimento para tratar da questão, não restando
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012748/2010-31

evidenciado qualquer cunho exclusivamente político a amparar a medida ou ainda que esta tenha
sido emitida com fundamento em norma de exceção.
Note-se que não foi apresentada a declaração de anistiado político de que trata o
inciso I do art. 1o da Lei 10.599/02, evidenciando, mais uma vez, que o caso em questão não
corresponde à benesse concedida a anistiados políticos, esta sim daria direito à isenção sobre
valores pagos a título de indenização nos termos de seu art. 9o.
Por outro lado, não foram juntados aos autos detalhes do acordo, ou instrumento
equivalente, do qual resultou o desfecho da celeuma, bem assim da composição do montante
recebido acumuladamente, inviabilizando a análise sobre uma eventual inclusão de rubrica isenta
no montante considerado pela fonte pagadora como tributável. O documento de fl. 73 não é
capaz de possibilitar tal análise, pois apenas indica o valor bruto, o valor do IRRF e, por
exclusão, o valor líquido.
Por fim, vale destacar que o fato do contribuinte não ter prestado serviço ou
recebido valores da Petrobras após a aposentadoria, não atribui qualquer caráter indenizatório ou
isentivo aos valores em comento, que devem ser oferecidos à tributação, pois correspondem a
um provento de qualquer natureza, por não ser propriamente fruto do capital ou do trabalho.
Portanto, considerando, que isenção é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o
prazo de sua duração1, e considerando, ainda, que a legislação que disponha sobre isenção deve
ser interpretada literalmente2, não há motivos que justifiquem a alteração da decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012748/2010-31

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital